Tribunal: STF
Processo: ARE 1594973
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FAMÍLIA UNIPESSOAL. LIMITAÇÃO FIXADA POR PORTARIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.  NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal de Pernambuco:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA ASSISTENCIAL. UNIVERSALIZAÇÃO DA RENDA BÁSICA. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF). INGRESSO DE BENEFICIÁRIOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITES EM PORTARIA. COMPATIBILIDADE COM A LEI 14601/2023. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso contra sentença proferida em Juizado Especial Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
(i) definir se a Portaria MDS nº 911/2023, que condiciona o ingresso de famílias unipessoais no PBF a um percentual máximo de 16% em relação ao total de beneficiários no município, viola o princípio da legalidade e o disposto na Lei nº 14.601/2023; e (ii) verificar se a referida limitação representa afronta à reserva legal prevista no art. 5º, II, da Constituição Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A Lei 14601/2023 não estabelece lista de beneficiários do programa social por ela disciplinado, criando direito subjetivo ao recebimento de tais verbas, mas os critérios de elegibilidade para ingresso no programa, segundo expressão da própria norma (Capítulo II, Seção 2), que dispõe, inclusive, sobre situações de prioridade de ingresso. 
Em verdade, já o próprio Art. 1º, no seu parágrafo primeiro, deixa claro que o Programa Bolsa Família constitui etapa do processo gradual e progressivo de implementação da universalização da renda básica de cidadania. 
Estabelece, ainda, o Art. 11. da norma citada que os recursos financeiros para o custeio do programa devem ser ‘em conformidade com as dotações e as disponibilidades orçamentárias e financeiras’, sendo a norma expressa ao destacar que o Poder Executivo federal compatibilizará a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis (§ 1º do Art. 11). 
Destarte, não há qualquer ilegalidade no condicionamento criado pelo ato infralegal combatido, antes harmoniza-se ele com o texto legal, não sendo lícito ou sequer conveniente que o Poder Judiciário arvore-se a tomar lugar do gestor político legitimado para compatibilizar os beneficiários de política social aos recursos disponíveis. 
Cabe observar que inconstitucionalidade não se presume e nem é panaceia para negar aplicação ao ordenamento jurídico. 
Não é dado ao Poder Judiciário recorrer à aplicação de princípios de baixa carga objetiva para reescrever o ordenamento jurídico a partir do que seus membros entendem como ‘justo’, de forma que não se declara inconstitucionalidade com argumentos que ao final traduzem unicamente divergência ou crítica à opção político-legislativa. A crítica pode ser livre ao cidadão, mas não prepondera como argumento judicial, não devendo a retórica ser recurso para deslegitimar as opções políticas firmadas pelos demais Poderes, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-los. 
A Constituição não esgota todas as opções políticas para disciplinar os fatos da vida, não sendo sustentável um sistema político e econômico, quiça jurídico, pelo qual caiba ao Poder Judiciário a efetiva administração do país à ‘luz’ de páginas de escritos produzidos por quem majoritariamente não é desinteressado das teses que defende, justificados por outro tanto de páginas de fundamentação jurídica muitas vezes herméticas. 
É dizer: a invocação de abstrações não se presta como argumento para justificar a revisão das escolhas legislativas que contrariam interesses econômicos, ainda que legítimos. 
Portanto, não tem razão a parte autora ao pretender que a norma não valha contra si, não sendo possível, ademais, conceder tratamento favorecido à parte autora pela circunstância de ter apresentado ação judicial. 
IV. DISPOSITIVO 
Recurso desprovido. 
Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa, mas inexigíveis, pois concedida isenção das despesas do processo” (fls. 1-2, e-doc. 34).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 48).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 5º e o parágrafo único do art. 6º da Constituição da República.

Argumentou que permaneceria “na mesma condição de vulnerabilidade social, detém a mesma renda per capita e está inscrito no mesmo Cadastro Único que outros beneficiários do Programa Bolsa Família. A única diferença que justifica seu afastamento do programa é o fato de constituir família unipessoal em município que já atingiu o limite percentual imposto pela Portaria. Trata-se de distinção baseada exclusivamente na composição familiar – critério não previsto na lei e desprovido de fundamento constitucional que o legitime como fator de diferenciação para fins de acesso a programa de assistência social” (fl. 5, e-doc. 50).

Sustentou que, “ao validar a exclusão de pessoa que preenche os critérios legais e encontra-se em situação de vulnerabilidade social, o acórdão recorrido imputou ao recorrente uma restrição que nem a Constituição nem a lei autorizam, negando-lhe o direito fundamental à renda básica que o constituinte assegurou a todo brasileiro vulnerável” (fl. 7, e-doc. 50).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 52).

Neste agravo, o agravante afirma que “a questão sobre se o preenchimento dos requisitos legais do Programa Bolsa Família assegura direito subjetivo ao benefício, mesmo nos casos em que o interessado integra família unipessoal e o município já ultrapassou o limite percentual de 16%, foi afetada ao Tema nº 379 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) – circunstância que por si só demonstra tratar-se de questão juridicamente relevante e ainda não pacificada. A existência de afetação na TNU torna ainda mais evidente que não há ‘posicionamento do STF’ sobre a questão” (fl. 2, e-doc. 55).

Realça que “a inadmissão do Recurso Extraordinário com apoio em decisão monocrática de um dos Ministros, sem que o Plenário ou sequer uma das Turmas do STF tenha se pronunciado sobre a tese, priva o Supremo Tribunal Federal de exercer sua função precípua de guarda da Constituição em questão que afeta potencialmente milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade social” (fl. 4, e-doc. 55).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou que a Lei n. 14.601/2023 não confere direito subjetivo automático ao benefício. Limita-se a estabelecer critérios de elegibilidade, condicionados à disponibilidade orçamentária e à gestão do Poder Executivo. Além disso, considerou a portaria impugnada compatível com a lei.

Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 14.601/2023 e Portaria MDS n. 911/2023). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. LEI N. 10.836/2004. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 628.171-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Bolsa família. Família unipessoal. Índice máximo. Poder regulamentar. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.560.998-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 10.836/2004 E DECRETO 5.209/2004). OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 628.174-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011).

Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em processos similares ao presente: ARE n. 1.580.633, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 7.1.2026; ARE n. 1.592.439, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2026; e ARE n. 1.596.699, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.4.2026.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora